Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. Nesse aspecto, a intimação do recorrente foi efetivada mediante o registro de ciência no sistema no dia 27/09/2023. O recurso foi protocolado em 18/10/2023, sendo patente, portanto, a intempestividade. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser intempestivo e, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito